Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-69.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Ementa: Apelação Cível. Ação de Alimentos. Alimentanda. Menor com deficiência. Binômio necessidade/possibilidade atendido. Redução indevida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido de alimentos e fixou a obrigação alimentar em 20% do salário mínimo.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) definir se a sentença observou corretamente o binômio necessidade/possibilidade na fixação dos alimentos; e (ii) estabelecer se há necessidade de redução do valor fixado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
4. As dificuldades financeiras enfrentadas pelo genitor foram adequadamente consideradas na fixação da obrigação alimentar, uma vez que o percentual estipulado logrou equilibrar a conjuntura do alimentante com as necessidades mínimas presumidas da alimentanda, menor em situação de vulnerabilidade agravada pela deficiência.
5. Se o percentual fixado (20% do salário mínimo) levou em conta as limitações financeiras do genitor, ajustando a obrigação alimentar ao máximo que se revelou compatível com sua capacidade contributiva, sem descurar da proteção mínima necessária à alimentanda, atendido está o binômico necessidade, possibilidade.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o e 375; CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707740-36.2023.8.07.0019, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06/11/2025.